Tribunal: TJDFT
Processo: 0727939-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. CAUÇÃO. FACULDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Segundo o art. 6o, § 4o, da Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022, “para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.
2. Os planos de saúde devem oferecer atendimento apto a executar o método ou a técnica (no caso, ABA – Análise de Comportamento Aplicada) indicada pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Probabilidade do direito demonstrada.
3. Demonstrado que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento, sob pena de ofensa aos seus direitos a dignidade e saúde, bem como de ser submetido à situação de piora irreversível em sua situação de saúde, deve ser mantida a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.
4. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento.
5. In casu, não há elementos que recomendem o arbitramento de caução (art. 300, § 1o, do CPC), notadamente em razão da ausência de evidência de que a parte agravada teria condições de oferecê-la, haja vista que é hipossuficiente, litigando sob o pálio da gratuidade de justiça. Ademais, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC, em caso de sentença desfavorável à parte agravada, a agravante poderá executar as despesas derivadas da efetivação da tutela de urgência nos próprios autos, não havendo risco de irreversibilidade da medida.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.